Tribunal: TJSP
Processo: 2345916-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação por edital. Desacolhimento. Carta de citação enviada ao endereço constante do CNPJ da empresa e confirmado em bases oficiais. Devolução posterior do AR com a anotação "mudou-se" que não invalida a diligência, cabendo à pessoa jurídica a atualização de seus cadastros e a informação de alteração de endereço ao Juízo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação por edital. Desacolhimento. Carta de citação enviada ao endereço constante do CNPJ da empresa e confirmado em bases oficiais. Devolução posterior do AR com a anotação "mudou-se" que não invalida a diligência, cabendo à pessoa jurídica a atualização de seus cadastros e a informação de alteração de endereço ao Juízo. Posterior citação por edital precedida de consultas ao INFOJUD e BACENJUD, com nomeação de curador especial. Observância do contraditório formal. Validade da citação postal recebida por funcionário encarregado. Aplicação do art. 248, §§2o e 4o, do CPC e da teoria da aparência. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.